Tribunal: TJDFT
Processo: 0747392-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0747392-83.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispensada a oitiva do Juízo Suscitado. À Procuradora de Justiça. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora